Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-38.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008460-38.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOMINGOS PEREIRA MENDES - CPF: 017.813.931-92 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DA ANOTAÇÃO INDEVIDA NÃO CONTESTADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSO
DESPROVIDOS.

“Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida”.
(STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por
DOMINGOS PEREIRA MENDES
que
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido da presente ação para: I- DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; II- CONDENAR a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). DEFERIU o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor. Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

A apelante alega equívoco do juízo singular argumentando que “a fundamentação do decisum não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos quantum indenizatório está desproporcional ao dano causado, visto que resta caracterizada a evidente violação ao princípio da proporcionalidade”.

Assevera que “no caso dos autos, o pagamento de reparação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito”.

Menciona que “é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito”.

Defende a necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais, visto que extrapolam o bom senso e infringe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam a prestação jurisdicional.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, reduzindo o quanto indenizatório para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contrarrazões (Num.151444653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por
DOMINGOS PEREIRA MENDES
que
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido da presente ação para: I- DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; II- CONDENAR a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). DEFERIU o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor. Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Pois bem.

De início verifico que a Concessionária apelante em suas razões tão somente se defendeu quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, não impugnando a sentença na parte em que reconheceu
inexigibilidade do débito
objeto da demanda.

Destarte, forte no princípio da dialeticidade, o recurso da empresa apelante será analisado tão somente no que se refere ao que impugnou de forma específica.

Portanto, é incontroverso a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito ante a declaração de
inexigibilidade
dos débitos descritos na exordial, o que aliás, não é negada pela empresa apelante.

Ora, é consabido que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.
(STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 2. Se a consumidora nega a relação jurídica referente a UC 6/2907402-8, que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 612,76, cabia a Reclamada comprovar a contratação da referida UC, bem como que a parte autora se beneficiou dos serviços prestados, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor, sem outros elementos, não se prestam para o fim desejado.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.
4. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o fato do autor possuir duas anotações posteriores, razão pela qual deve ser mantido. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela parcial PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DANIELA CRISTINA RIBEIRO KUTZNER em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000, 00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos. Juiz de Direito – Relator (N.U 1001416-36.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 333, II, DO CPC/1973) – ANOTAÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula nº 479 do STJ), compete a esta demonstrar a legalidade dos débitos que originaram a inscrição de nome nos cadastros restritivos de crédito, mormente quando se trata de ação cuja natureza origina-se de fato negativo (AgRg no Ag 1181737/MG). A simples inclusão de nome, ou sua permanência indevida, nos órgãos de proteção ao crédito, é fato gerador de constrangimentos e transtornos na vida do inscrito, provocando-lhe dano moral indenizável e in re ipsa, isto é, prescindível de prova. Merece ser mantido o valor do dano moral fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, respeitada as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados em casos análogos. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado pela Súmula nº 54 do STJ.

(N.U 0012338-60.2013.8.11.0004, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a empresa apelante requereu a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a sentença, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se intacta a r. sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, §º 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023